Tribunal: TJPA
Processo: 0017443-48.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017443-48.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, JOAQUIM DE LIRA MAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ATESTOU A
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO REQUERIDO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO
.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE PRETENDE REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível contra acórdão que negou provimento a apelação e confirmou a sentença do juízo de origem.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUSAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE PELA APOSIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS CONTENDO SLOGAN DE GOVERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. REEDIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE POSSAM INFIRMAR A SENTENÇA ACERTADAMENTE LANÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão e contradição em relação a correta aplicação da Lei 14.230/21 ao caso, e que o julgado não teria analisado o dolo por parte do agente. Pediu que o acórdão sofresse reparos para sanar os vícios alegados.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

Colha-se, em especial o seguinte trecho do acórdão embargado:

“Slogan é uma frase de efeito utilizada para definir o posicionamento de uma marca e contribuir com a sua identificação, comumente utilizada por empresas, instituições e governos.

Não é possível extrair dos autos que o uso do slogan “GOVERNO DO MUTIRÃO” em placas de inaugurações no ano de 2001 possa ser entendido como ato de improbidade administrativa, isto é, que a presença do slogan nas placas seja reconhecido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, não bastando a voluntariedade do agente (§2º do art. 1º da LIA), tanto assim que os governos federais, desde muito, adotam a mesma prática
e não foram processados pela prática de ato improbo
, vejamos: “Tudo pelo social” de José Sarney, “Brasil novo” de Fernando Collor, “Brasil, união de todos” de Itamar Franco, “Trabalhando em todo Brasil” de Fernado Henrique Cardoso, “Brasil, um país de todos” de Lula da Silva , “Brasil, pátria educadora” de Dilma Rousseff, “Ordem e progresso” de Michel Temer e “Pátria amada Brasil” de Jair Bolsonaro.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2023